Tribunal: CARF
Processo: 10166.729237/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se verificando outro vício insanável no lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do instrumento que formalizou a exigência fiscal.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a inexistência de qualquer prejuízo a contribuinte, seja porque a descrição das infrações contidas na notificação fiscal, as disposições legais infringidas e as razões que suscitaram a revisão de ofício contidas no Termo Circunstanciado lhe possibilitam a ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada após a revisão do lançamento revela que esta tem pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário (art. 150, §4o, do CTN).
Havendo acréscimo do crédito tributário, com apuração de novos fatos geradores e ampliação da base de cálculo, após o lapso do prazo decadencial, há de ser extinto o crédito tributário decorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729237/2011-06
ACÓRDÃO
2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ANGELICA MATARAZZO DE BENAVIDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023
- APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN
tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se
verificando outro vício insanável no lançamento, não há que se falar em
nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu
origem, quer do instrumento que formalizou a exigência fiscal.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a
inexistência de qualquer prejuízo a contribuinte, seja porque a descrição
das infrações contidas na notificação fiscal, as disposições legais infringidas
e as razões que suscitaram a revisão de ofício contidas no Termo
Circunstanciado lhe possibilitam a ampla defesa, seja porque a impugnação
apresentada após a revisão do lançamento revela que esta tem pleno
conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo
decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao
imposto de renda das pessoas físicas tem início na data de ocorrência do
fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário
(art. 150, §4o, do CTN).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
2
Havendo acréscimo do crédito tributário, com apuração de novos fatos
geradores e ampliação da base de cálculo, após o lapso do prazo
decadencial, há de ser extinto o crédito tributário decorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário em relação aos
fatos geradores apurados na revisão de lançamento, afastando da base de cálculo o valor de R$
115.859,90.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de n.o 2007/601440461732178
de fls. 125/131 lavrada em face da contribuinte acima identificada, relativo ao
exercício 2007, ano calendário 2006, já objeto de revisão de ofício conforme
Despacho Decisório, fls. 174, emitido pela DRF-Brasília, que decidiu pela
retificação do imposto suplementar (cód 2904) anteriormente exigido de R$
83.991,06 para R$ 57.131,58, em valores originais.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
3
Conforme infere-se do relatório do Termo Circunstanciado, fls. 175/178, a
autoridade revisora consigna que a declaração objeto deste procedimento de
revisão foi retida em malha fiscal nos parâmetros “omissão de rendimento de PJ”
e “Dimob”, uma vez que constava nos sistemas da RFB rendimentos de alugueis
recebidos e não declarados pela contribuinte.
Com a notificação de lançamento procedeu-se ao lançamento de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica a título de aluguéis no valor total de R$ 28.331,28
(12.000,00 – Nusa Dua Panificadora Ltda – ME e 16.331,28 de Silva, Morimoto &
Cia Ltda EPP), e dos rendimentos recebidos de pessoa física a título de alugueis no
valor total de R$ 310.053,37 (94.437,14 – MSPB Assessoria Administração e Venda
de Imóveis Ltda e 215.616,23 de Ascon Administração de Imóveis Ltda).
Através da impugnação de fls. 02/13 a contribuinte contestou parte da notificação
de lançamento, discordando da alíquota utilizada para o cálculo do imposto,
tendo em vista que alegava residir no exterior há mais de 23 anos, possuindo,
portanto, a condição de não residente, conforme dispõe a Instrução Normativa da
RFB n. 208/2002, motivo pelo qual, o lançamento deveria ter sido feito utilizando-
se a alíquota diferenciada de 15%, e não sobre a tabela progressiva anual,
conforme constava da notificação.
A interessada requereu, ainda, quando da aplicação da alíquota correta para o
cálculo do imposto devido, que fosse considerados os valores pagos a título de
carnê leão.
Em procedimento de revisão de ofício do lançamento, após análise das
informações apresentadas pela contribuinte, da documentação acostada aos
autos, das informações constantes do banco de dados da RFB e em confronto com
o contido na notificação de lançamento, confirmou-se ocorrência das infrações de
rendimentos recebidos de pessoa física e de pessoa jurídica a título de alugueis
não declarados pela contribuinte na DIRPF-2007.
Acatou-se a alegação de que a notificada reside no exterior há mais de 23 anos,
não tendo, portanto, a obrigação de apresentar a Declaração de Ajuste Anual,
todavia o fez apenas com o intuito de regularizar seu Cadastro de Pessoa Física –
CPF.
Informa a autoridade revisora no Termo Circunstanciado que a notificada possui
imóveis localizados no Brasil e recebe rendimentos de alugueis tanto de pessoa
física quanto de pessoa jurídica, e recolhe mensalmente, por iniciativa própria, o
imposto de renda devido no código de carnê leão (0190) com base na tabela
progressiva anual, ao invés de utilizar a alíquota diferenciada de 15%, conforme
dispõe a legislação tributária.
Informa, ainda, que consta das informações apresentadas em Dimob pela pessoa
jurídica MSPB Assessoria Administração e Venda de Imóveis Ltda e pela Ascon
Administração de Imóveis Ltda que a contribuinte recebeu também no ano-
calendário de 2006 os seguintes rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica, no
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
4
valor total de R$ 115.859,93, e que não foram objeto da notificação de
lançamento em análise:
a) Foz Sociedade de Advogados - R$ 8.397,14;
b) Associação Brasileira de Embalagem - R$ 52.220,57;
c) Mark Viagens e Turismo Ltda - R$ 6.606,21;
d) Sol Vinhedo Imóveis Ltda - R$ 3.571,90;
e) Importadora e Exportadora Mori Ltda Me - R$ 4.467,38;
f) Reis Advogados Associados Me - R$ 18.483,92;
g) Levy Consultoria em Comércio Exterior Ltda - R$ 22.112,78.
O valor total recebido pela contribuinte no ano-calendário de 2006 a título de
rendimentos de aluguéis foi de R$ 453.179,87, sendo R$ 143.126,50 recebidos de
pessoa jurídica, e R$ 310.053,37 recebidos de pessoa física, e não apenas o valor
de R$ 338.384,65, conforme apurado na notificação de lançamento inicialmente.
Os valores auferidos detectados no procedimento de revisão não foram objeto de
lançamento anteriormente uma vez que não constavam em DIRF, haja vista a não
retenção de imposto de renda pelas respectivas fontes pagadoras.
Do rendimento de R$ 16.331,21 recebido de Silva, Morimoto & Cia Ltda procedeu-
se a dedução do valor de R$ 1.064,64 referente à comissão imobiliária paga, uma
vez o lançamento foi feito com base nos valores constantes da DIRF, sem, no
entanto, considerar os valores líquidos informados pela Imobiliária em Dimob.
Procedeu-se, portanto, à alteração de ofício da declaração, mediante a aplicação
da alíquota de 15% sobre os rendimentos mensais recebidos pela contribuinte a
título de alugueis, e considerando-se o valor pago mensalmente a título de carnê
leão, apurou-se em procedimento de revisão de ofício um saldo de imposto de
renda a pagar de R$ 57.131,58, conforme planilha abaixo discriminada:

A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
5
Exercício: 2007
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IRPF. DESPACHO DECISÓRIO.
Após proferido o termo circunstanciado e despacho decisório considerando a
impugnação procedente em parte, conforme procedimento previsto na IN RFB no
1.061/2010, mantém-se o lançamento nos termos da revisão proposta quando os
argumentos suscitados após a revisão de ofício em sede de impugnação não
importam em qualquer alteração do crédito tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura da notificação de lançamento é que se instaura o
litígio entre o Fisco e a contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e
ampla defesa, sendo improcedente a argumentação de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte quando é concedida, na fase de impugnação, ampla
oportunidade deste apresentar documentos e esclarecimentos com a finalidade
de elidir as infrações imputadas.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se verificando outro vício insanável
no lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do instrumento que formalizou a
exigência fiscal.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a inexistência
de qualquer prejuízo a contribuinte, seja porque a descrição das infrações
contidas na notificação fiscal, as disposições legais infringidas e as razões que
suscitaram a revisão de ofício contidas no Termo Circunstanciado lhe possibilitam
a ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada após a revisão do
lançamento revela que esta tem pleno conhecimento das infrações que lhe foram
imputadas.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo decadencial
para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das
pessoas físicas tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário (art. 150, §4o, do CTN).
Tendo sido o lançamento efetuado antes do prazo decadencial acima previsto,
rejeita-se o argumento de ocorrência da decadência, devendo ser mantido o
lançamento nos termos propostos pela revisão de ofício em Despacho Decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos termos
do art. 173, I, do CTN, considerando a alegada nulidade do lançamento por vício material;
c) ocorrência de decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN;
d) nulidade do lançamento por vício de motivação
e) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Quanto ao tema nulidade do lançamento por vício de motivação, verificado que os
argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos
na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Revisão de Ofício Realizada – Despacho Decisório
Primeiramente, é necessário discorrer que em atendimento ao disposto no artigo
6o-A da Instrução Normativa RFB n.o 958 de 15 de julho de 2009, inserido pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.061 de 4 de agosto de 2010, a autoridade
lançadora tem que proceder à análise dos documentos apresentados e demais
questões de fato alegadas pela contribuinte para os quais não tenha ocorrido
prévia manifestação e que ensejaram a emissão da notificação de lançamento.
Neste sentido, em atendimento ao disposto na supramencionada instrução e
diante da impugnação apresentada pela interessada (fls. 02/13) contra a
notificação de lançamento (fls. 125/131), corretamente foi procedida a revisão de
ofício pela autoridade lançadora com a emissão do Termo Circunstanciado (fls.
175/178), que ensejou a retificação da notificação conforme Despacho Decisório
emitido pela DRF-Brasília (fls. 174).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
7
Esclarecemos que o referido artigo 6o não suprimiu uma instância administrativa,
mas oportunizou aos contribuintes mais uma instância, ou seja, a possibilidade de
revisão de ofício do lançamento pela autoridade responsável (lançadora) quanto
as matérias de fato, antes da análise da impugnação pelo órgão específico do
contencioso administrativo de 1a instância.
Neste sentido, ao contrário do alegado, infere-se que não houve inovações
quanto as infrações imputadas contra a interessada , tampouco fundamentação
legal diversa da já contida nos anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 127/129, parte integrante da notificação de lançamento.
Também não houve nova emissão de notificação de lançamento. Em sede de
procedimento de revisão, apenas adequou-se o lançamento a realidade fática
demonstrada pela interessada (residência no exterior) em sede de impugnação,
considerando-se o imposto já previamente recolhido e comprovado (carne-leão),
assim como todas as omissões de rendimentos apuradas conforme provas que
chegaram ao conhecimento da autoridade fiscal.
(...)
Verificando a autoridade julgadora a necessidade de lançamento complementar,
compete a esta realizar informação fiscal para à autoridade competente
(lançadora, no caso).
Portanto, à autoridade lançadora, em cumprimento ao disposto nos termos do
artigo 142, parágrafo único, do CTN, compete a execução do lançamento, ainda
que em sede de revisão, conforme as provas e documentos de que dispõe,
também em respeito ao princípio da verdade material.
O pedido de revisão não encerra, por completo, a atividade de lançamento.
O princípio da verdade material norteia a busca pela aproximação entre a
realidade fática de eventos econômicos ocorridos e a sua representação mediante
o registro formal de sua existência. A observância do princípio da verdade
material é essencial na constituição do processo administrativo tributário ao
estabelecer que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade.
Este princípio aplica-se tanto para o contribuinte quanto para a Administração
Tributária.
Uma vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, ao constatar o descumprimento de
qualquer obrigação tributária, a autoridade lançadora deve, obrigatoriamente,
porque a lei não lhe dá discricionariedade, lavrar de imediato o instrumento de
lançamento observando-se todos os requisitos e formalidades impostas pela
legislação tributária em vigor. É o que foi realizado no caso em exame.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
8
A possibilidade de apresentar documentos e esclarecimentos adicionais foi
oportunizado a interessada através de intimação específica, após a emissão do
Despacho Decisório que retificou o lançamento.
Resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por parte
da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento primou pela transparência e
oportunidade de colaboração da contribuinte.
Assim, tendo a autoridade lançadora agido com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, não se vislumbrando no instrumento que
materializa o procedimento de revisão a ocorrência de vícios de ordem processual
ou material que ensejem sua nulidade, rejeita-se o pedido formulado, tratando-se
de manobra de cunho meramente procrastinatório.
Do Cerceamento do Direito de Defesa
A contribuinte alega cerceamento em seu direito de defesa com conseqüente
violação ao devido processo legal derivada do fato, segundo alegações, de que a
autoridade fiscal teria inovado no lançamento com a emissão do Termo
Circunstanciado.
Não merece acolhida o pleito quanto ao cerceamento do direito de defesa.
É com a apresentação tempestiva da impugnação que se instaura o contraditório
(art. 14 do Decreto no 70.235/1972).
É na fase impugnatória que a contribuinte tem a oportunidade de apresentar seus
motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do Decreto
no 70.235/1972). As eventuais imprecisões contidas no lançamento, à luz dos
argumentos e provas trazidos pela impugnante, serão, nesta etapa, conformadas
à realidade fática.
Ocorreu apresentação pela interessada de impugnação ao lançamento às fls.
02/13 e também após o recebimento pela mesma do Despacho Decisório que
procedeu a retificação do crédito tributário devido em sede de revisão de ofício
(fls. 186/197).
(...)
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
A contribuinte afirma em sua impugnação que a notificação fiscal reveste-se de
nulidade devido à falta da correta fundamentação legal após a emissão do Termo
Circunstanciado que gerou a revisão do lançamento.
Como já mencionado anteriormente, não ocorreu emissão de nova notificação de
lançamento, tendo sido mantida as duas infrações imputadas contra a
interessada, embora retificadas.
Não merece acolhida o pleito.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
9
É necessário inicialmente discorrer sobre a nulidade no processo administrativo
que é tratada pelos artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72 e alterações
posteriores, que dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
..........
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Segundo o Decreto 70.235/72 só é nulo a notificação que for lavrada por
autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 11, que
estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente, a seguir transcrito:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Quanto aos requisitos supra-mencionados, destaque-se que houve o regular
lançamento às fls. 125/131, procedimento administrativo por meio do qual o
órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a
assinatura do chefe do órgão expedidor, a indicação de seu cargo e o número de
matrícula.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
10
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da
notificação, dos quais foi regularmente cientificada a contribuinte, de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Descrição é ato ou efeito de
descrever. Descrever é contar, pormenorizadamente, o fato.
Por meio da descrição, revelam-se os motivos que levaram ao lançamento,
estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados e/ou produzidos e a
conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos
e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da autuação, demonstrando
a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles.
Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo
preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao
convencimento de que a infração deve ser imputada a contribuinte.
É o exatamente o caso do processo em exame, cujo relato da autoridade
lançadora no anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 127/129,
exprimiu todo o motivo que ensejou o lançamento.
Salientamos que ainda que houvesse somente uma referência genérica no anexo
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos artigos que fundamentassem o
presente lançamento, o que não foi o caso, descaberia a arguição de nulidade
também por este motivo, como se verifica na jurisprudência administrativa sobre
o tema:
(...)
Portanto, a interessada teve ciência do lançamento, exercendo amplamente o seu
direito de defesa, descabendo a arguição de nulidade do pleito.
Por tais razões, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
Passo à análise do pleito de ocorrência da decadência.
Quanto à decadência, entendeu a DRJ que ao caso deve ser aplicado o § 4o, do art.
150 do CTN, considerando como ocorrência do fato gerador, no caso, o dia 31/12/2006, tendo
início, por consequência, o prazo decadencial no dia 01/01/2007 e findando em 31/12/2011.
Eis o posicionamento mencionado:
No caso em análise, relativamente as infrações de omissão de rendimentos, tendo
ocorrido antecipação do pagamento do imposto no ano-calendário de 2006,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
11
exercício 2007, conforme evidencia o Termo Circunstanciado, fls. 177, no valor de
R$ 10.845,40, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial
rege-se pelo preceito fixado pelo art. 150 e §4o do CTN.
Sendo assim, o termo de inicial do prazo decadencial para os fatos geradores do
ano-calendário 2006 deu-se em 01/01/2007, com termo final em 31/12/2011.
Segue a DRJ apontando que a notificação do lançamento se deu em 25/11/2011 e
que desta forma não haveria que falar em ocorrência da decadência. Quanto a tal aspecto
concordo com a decisão recorrida.
Ocorre que, a revisão do lançamento consubstanciada no despacho decisório e
termo circunstanciado de fls. 174 a 178 somente se deu no decorrer do ano de 2012. E a
cientificação do sujeito passivo acerca da revisão promovida pela autoridade fiscalizadora se deu,
mais precisamente, em 03/12/2012. Ou seja, após 31/12/2011 termo final do prazo decadencial
para lançamento.
Analisando a revisão promovida, verifica-se que houve o acréscimo de fatos
geradores, inclusive com o aumento da base de cálculo, conforme atesta passagem do termo
circunstanciado. Colha-se:
Todavia, conforme consta das informações apresentadas em Dimob pela MSPB
ASSESSORIA
ADMINISTRAÇÃO
E
VENDA
DE
IMÓVEIS
LTDA
(CNPJ
50.279.801/0001-06) e pela ASCON ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ
64.920.366/0001-61, o contribuinte recebeu também, no ano-calendário de 2006,
rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica no valor total de R$ 115.859,93 e que
não foram objeto da notificação de lançamento em análise, quais sejam: a) Foz
Sociedade de Advogados: R$ 8.397,14; b) Associação Brasileira de Embalagem: R$
52.220,57; c) Mark Viagens e Turismo Ltda: R$ 6.606,21; d) Sol Vinhedo Imóveis
Ltda: R$ 3.571,90; e) Importadora e Exportadora Mori Ltda Me: R$ 4.467,38; f)
Reis Advogados Associados Me: R$ 18.483,92; e g)Levy Consultoria em Comércio
Exterior Ltda: R$ 22.112,78. Dessa forma, o valor total recebido pelo contribuinte
no ano-calendário de 2006 a título de rendimentos de aluguéis foi de R$
453.179,87, sendo R$ 143.126,50 recebidos de pessoa jurídica, e R$ 310.053,37
recebidos de pessoa física, e não apenas o valor de R$ 338.384,65, conforme
apurado na notificação de lançamento. Registre-se que os referidos valores não
foram objeto de lançamento na notificação em análise, uma vez que não
constavam em DIRF, haja vista a não retenção de imposto de renda pelas
respectivas fontes pagadoras.
Assim, apesar do crédito tributário ter sido reduzido com a revisão face o
abatimento de valores pagos, na verdade houve a ampliação dos fatos geradores com a inclusão
de novos lançamentos e ampliação da base de cálculo.
Suficiente ver que, ao final da revisão, foram incluídos os fatos geradores
decorrentes das informações prestadas por MSPB ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE
IMÓVEIS LTDA (CNPJ 50.279.801/0001-06) e pela ASCON ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.378 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729237/2011-06
12
(CNPJ 64.920.366/0001-61), anteriormente não apuradas quando da notificação de lançamento de
origem, bem como houve o aumento da base de cálculo na ordem de R$ 115.859, 90.
Desta feita, entendo que deva ser afastado do lançamento os valores adicionais
apurados pelo despacho decisório e termo circunstanciado de fls. 174 a 178, face a ocorrência da
decadência.
Por fim, quanto ao pleito de abatimento de valores já quitados, tendo o
contribuinte apontado DARF tendo como referência o número da notificação de lançamento em
debate (fl. 37), entendo que tal análise deva ser promovida pela autoridade executora do julgado
após a conclusão do presente PAF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário em relação aos
fatos geradores apurados na revisão de lançamento, afastando da base de cálculo o valor de R$
115.859,90.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 346
DF CARF MF
Original